Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702860-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME, contra decisão de ID – 43228987. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 43477304. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se AGÊNCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 13:22:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador